Tribunal: TJSP
Processo: 2201955-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade". INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira dos agravantes para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade". INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira dos agravantes para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida, com determinação. RECURSO NÃO PROVIDO.*